Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-88.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-88.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADILSON ANGELO DA SILVA

APELADO: PH10 TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FABIO HENRI SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS DE ENTREGA. ORDENS DE COMPRA EMITIDAS PELA RÉ. PROVA ESCRITA HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta por GL Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por PH10 Transportes EIRELI - ME, convertendo mandado inicial em mandado executivo e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 275.685,87, referente a 10 (dez) notas fiscais de prestação de serviços de transporte rodoviário de cimento asfáltico Cap 50/70, emitidas entre março e outubro de 2023.

2. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma inequívoca, a existência de dívida certa, líquida e exigível, conforme estabelece o art. 700 do Código de Processo Civil.

3. As notas fiscais, quando acompanhadas de comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constituem prova escrita idônea para fundamentar a ação monitória, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, a apelada apresentou não apenas as notas fiscais de prestação de serviços, mas também os recibos de entrega das respectivas mercadorias no estabelecimento da ré, juntados aos autos na impugnação aos embargos monitórios, bem como as ordens de compra emitidas pela própria apelante em papel timbrado.

5. A existência de ordens de compra emitidas pela apelante, em papel timbrado e através de seu preposto identificado, corrobora a existência da relação jurídica entre as partes e a efetiva contratação dos serviços de transporte.

6. O protesto das notas fiscais pelo Banco SICOOB, sem qualquer insurgência tempestiva da apelante, reforça a legitimidade dos títulos e a existência do débito.

7. Compete ao devedor, ao alegar inexigibilidade da dívida ou ausência de prestação dos serviços, o ônus de provar tal fato, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

8. A mera alegação de que os documentos não possuem assinatura de representante da apelante, desacompanhada de qualquer prova robusta que infirme a prestação dos serviços ou o recebimento das mercadorias, não é suficiente para afastar a procedência da ação monitória.

9. A apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a impugnações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem o não recebimento das mercadorias ou a não prestação dos serviços.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000103-88.2025.8.05.0191
, em que são Apelante
GL EMPREENDIMENTOS LTDA
e Apelado
PH10 TRANSPORTES EIRELI - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.